Tribunal: STJ
Processo: 0453956-61.2012.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069541 - GO (2025/0389914-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ENGEBRA
EMPRESA
DE
ENERGIA
DO
BRASIL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
AGRAVANTE
: USINA
TERMELETRICA
DE
ANAPOLIS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TIAGO FELIPE DE LIMA - GO056252
MURILO ASSIS DE CARVALHO - GO037418
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - DF076020
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL.
PREÇO
DE
COMBUSTÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES
TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
2. A verificação da necessidade de produção da prova pericial requerida
pela recorrente esbarra na Súmula 7/STJ.
3. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização
do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
Documento eletrônico VDA53185499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 12cfda3a-d4dd-43a8-a03f-0433f0c89528

insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo
constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53185499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 12cfda3a-d4dd-43a8-a03f-0433f0c89528

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069541 - GO (2025/0389914-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ENGEBRA
EMPRESA
DE
ENERGIA
DO
BRASIL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
AGRAVANTE
: USINA
TERMELETRICA
DE
ANAPOLIS
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TIAGO FELIPE DE LIMA - GO056252
MURILO ASSIS DE CARVALHO - GO037418
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - DF076020
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL.
PREÇO
DE
COMBUSTÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES
TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
2. A verificação da necessidade de produção da prova pericial requerida
pela recorrente esbarra na Súmula 7/STJ.
3. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização
do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
Documento eletrônico VDA52917515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:44:59
Código de Controle do Documento: 98d1abbd-1dac-4331-b17a-6afea8cc975c

insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo
constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ENGEBRA EMPRESA
DE ENERGIA DO BRASIL e USINA TERMELÉTRICA DE ANÁPOLIS S/A (ENGEBRA e
outra) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de
art. 105,
a e c
Goiás, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E
RECURSO
ADESIVO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
PREÇO
DE
COMBUSTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA
OBRIGATORIEDADE NOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE EVENTO
EXTRAÓRDINÁRIO
E
IMPREVISÍVEL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO.
APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. CASO
EM EXAME: Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra
sentença na qual se rejeitou os pedidos formulados em ação revisional
de preço de combustível, cumulada com declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais e consignação em pagamento, proposta por
empresas geradoras de energia elétrica contra a fornecedora de óleo
diesel. As apelantes alegam que o valor cobrado pelo insumo estava
acima do praticado no mercado e sustentam a necessidade de prova
pericial para se constatar a onerosidade excessiva do contrato. O juízo
de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial e julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando as autoras ao
pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÕES EM
DISCUSSÃO: A controvérsia recursal envolve: (i) a existência de
cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) a
necessidade de revisão do contrato por suposta onerosidade excessiva;
e (iii) a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR: Não há cerceamento de
defesa quando a prova pericial se mostra desnecessária ao deslinde do
feito, sendo suficiente a prova documental constante dos autos. A
revisão contratual por onerosidade excessiva exige a demonstração de
evento extraordinário e imprevisível, o que não se verificou na espécie. A
oscilação do preço de mercado e a fórmula de precificação pactuada são
riscos inerentes ao negócio e não justificam a intervenção judicial para
modificação das cláusulas contratuais, em respeito ao princípio da
Documento eletrônico VDA52917515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:44:59
Código de Controle do Documento: 98d1abbd-1dac-4331-b17a-6afea8cc975c

obrigatoriedade (pacta sunt servanda). O Código de Defesa do
Consumidor não se aplica à relação contratual em exame, pois as
apelantes não se enquadram como consumidoras finais, não sendo
demonstrada sua hipossuficiência econômica, jurídica ou técnica.
Quanto ao recurso adesivo, o artigo 85, § 2o, do CPC, estabelece que os
honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito
econômico obtido, critério que deve prevalecer sobre o valor da causa,
conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E
TESES: Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e
provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o
proveito econômico obtido pela recorrente adesiva, a ser apurado em
sede de liquidação de sentença. Teses de julgamento: A prova pericial
somente é imprescindível se demonstrada sua pertinência e relevância
para o deslinde do feito, sendo desnecessária quando a matéria
controvertida pode ser dirimida por meio de prova documental. A revisão
contratual por onerosidade excessiva exige a demonstração de evento
extraordinário e imprevisível; não bastam as oscilações normais do
mercado para justificar a intervenção judicial. Os honorários advocatícios
sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela
parte vencedora, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, salvo quando
este for inestimável ou irrisório. (e-STJ, fl. 1666/1667)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, ENGEBRA e outra alegaram a violação dos
arts. 489, § 1o, inciso IV, 938, § 3o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao
sustentar que (1) houve omissão a respeito do valor de revenda do combustível, o fato de
que os valores divulgados pela ANP agregam o custo do frete e cerceamento de defesa.
(2) Alegam que ausente a conversão do julgamento em diligência, mesmo diante de
dúvida e da necessidade de prova pericial previamente designada, implicando
cerceamento de defesa ao manter a improcedência por suposta falta de provas sem
permitir sua produção. Considera que a realização de perícia era essencial para o
deslinde do feito. (3) Menciona julgados em apoio a sua tese.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA52917515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:44:59
Código de Controle do Documento: 98d1abbd-1dac-4331-b17a-6afea8cc975c

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
O v. acórdão foi claro ao pontuar que:

De início, cumpre pontuar que não prospera a arguida nulidade da
sentença sob o argumento de que não foi oportunizada a realização de
prova pericial para demonstrar, conforme sustentam as apelantes, que o
preço cobrado pela apelada pelo litro do diesel aos postos de
combustível era inferior ao que lhe era exigido.
Como é cediço, são requisitos para o deferimento da produção de provas
a demonstração de sua pertinência, ou seja, sua relação com o objeto do
litígio, e de sua relevância, consistente na aptidão para influenciar a
decisão final.
Diante desse contexto, a questão jurídica a ser analisada está
diretamente relacionada à ocorrência de um evento extraordinário capaz
de gerar onerosidade excessiva.
Além disso, considerando que a presente demanda está embasada em
notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de recebimento dos
produtos, a prova documental se mostra suficiente para a análise do
pleito.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa se a produção de
provas se revela absolutamente inócua.
[...]
Desse modo, ao estabelecerem as cláusulas contratuais, inclusive
quanto ao preço do fornecimento dos combustíveis – “cláusula segunda
– do preço, reajuste, fornecimento e faturamento dos produtos” (ev. 3,
arq. 6), presume-se que as partes consideraram despesas e receitas
para calcular sua margem de lucro, bem como as flutuações de
mercado, em razão de sua expertise no ramo comercial.
Por outro lado, o valor divulgado na tabela da Agência Nacional do
Petróleo (ANP) não agrega os custos com a entrega do produto, que são
de responsabilidade da apelada (Cost, Insurance and Freight – CIF),
sendo evidente que o valor do frete é agregado ao preço do produto.
Diante disso, as oscilações de preço de mercado, assim como a
possibilidade de rescisão do contrato mediante o pagamento de multa,
fazem parte do risco do negócio, não sendo possível seu afastamento
por decisão judicial, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.
[...]
Nessa linha de raciocínio, a revisão dos contratos em razão de fatos
supervenientes deve ter como norte a função social do contrato, a boa-fé
objetiva das partes, a equivalência material, a moderação e a higidez nas
relações jurídicas.
Assim, ao analisar minuciosamente as evidências apresentadas, não se
verifica qualquer elemento que comprove a ocorrência de evento
excepcional e imprevisível que justifique a revisão dos contratos por
onerosidade excessiva. (e-STJ, fls. 1660/1662).
Documento eletrônico VDA52917515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:44:59
Código de Controle do Documento: 98d1abbd-1dac-4331-b17a-6afea8cc975c

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Do cerceamento de defesa
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:

De início, cumpre pontuar que não prospera a arguida nulidade da
sentença sob o argumento de que não foi oportunizada a realização de
prova pericial para demonstrar, conforme sustentam as apelantes, que o
preço cobrado pela apelada pelo litro do diesel aos postos de
combustível era inferior ao que lhe era exigido.
Como é cediço, são requisitos para o deferimento da produção de provas
a demonstração de sua pertinência, ou seja, sua relação com o objeto do
litígio, e de sua relevância, consistente na aptidão para influenciar a
decisão final.
Documento eletrônico VDA52917515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:44:59
Código de Controle do Documento: 98d1abbd-1dac-4331-b17a-6afea8cc975c

Diante desse contexto, a questão jurídica a ser analisada está
diretamente relacionada à ocorrência de um evento extraordinário capaz
de gerar onerosidade excessiva.
Além disso, considerando que a presente demanda está embasada em
notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de recebimento dos
produtos, a prova documental se mostra suficiente para a análise do
pleito.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa se a produção de
provas se revela absolutamente inócua. (e-STJ, fl. 1660).

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das
provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a
possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do
do NCPC.
art. 370
No caso concreto, o Tribunal estadual afastou o alegado cerceamento de
defesa por entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o
julgamento da lide.
Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos
autos, medida inviável nesta esfera recursal.
Incide sobre o tema a Súmula no 7 do STJ.

(3) Do dissídio
Sobre o dissídio, a releitura das razões do recurso especial revela que,
efetivamente, ele não tem condições de ser conhecido pela alínea c do permissivo
constitucional, como consignado na decisão agravada, porque não realizado o
indispensável coteja analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e
da interpretação diversa ao mesmo dispositivo legal, não servindo para tal mister a
simples transcrição de ementas.
Além disso, a jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que a
ausência de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal em torno do qual
haveria divergência jurisprudencial evidencia a deficiência na fundamentação do recurso,
a atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF.
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECURSO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC/15 e do
§ 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo
art. 255,
Documento eletrônico VDA52917515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:44:59
Código de Controle do Documento: 98d1abbd-1dac-4331-b17a-6afea8cc975c

analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera
transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister.
2. Incide o óbice d a
às pretensões voltadas para afastar o
Súmula 7/STJ
dano moral suportado pela vítima e para reduzir o quantum indenizatório
fixado pela instância de origem.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.220.104/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZE R C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.

2.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
284/STF.
DEMONSTRADO.
COTEJO
ANALÍTICO
NÃO
EFETUADO.
3.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4. DANO
MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a falta
de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido
violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em
deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da
Súmula 284 do STF, por analogia" (AgInt no REsp n. 1.351.296/MG,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
9/9/2019,
.
12/9/2019)
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização
do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo
constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.203.568/GO,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de VIBRA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52917515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:44:59
Código de Controle do Documento: 98d1abbd-1dac-4331-b17a-6afea8cc975c

É o voto.

Documento eletrônico VDA52917515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:44:59
Código de Controle do Documento: 98d1abbd-1dac-4331-b17a-6afea8cc975c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.069.541 / GO
Número Registro: 2025/0389914-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04539566120128090051 45395661 4539566120128090051
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENGEBRA EMPRESA DE ENERGIA DO BRASIL EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA
AGRAVANTE : USINA TERMELETRICA DE ANAPOLIS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : MURILO ASSIS DE CARVALHO - GO037418
TIAGO FELIPE DE LIMA - GO056252
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - GO017874
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - DF076020
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
FORNECIMENTO
Documento eletrônico VDA53165359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:53:23
Código de Controle do Documento: 4b58dd12-e792-4a44-9b61-363e02c29aa3

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:53:23
Código de Controle do Documento: 4b58dd12-e792-4a44-9b61-363e02c29aa3